Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723241-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: FERNANDO ANTÔNIO COSTA ANUNCIAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EMERGENTES. PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento de coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. 1.1. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 2. No caso dos autos, estando a presente ação voltada para a fixação de indenização pela fruição do bem, como na ação paradigma, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, resta evidenciada a identidade das ações, configurando a coisa julgada. 2.1. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, eventuais perdas e danos sofridos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 402 e 927, todos do Código Civil, argumentando que tem-se por imperiosa a inexistência ade coisa julgada sobre a presente lide, pois, a pretensão foi a condenação do recorrido para que indenizasse a recorrente pelo uso indevido do imóvel e seu consequente enriquecimento sem causa. Afirma que, com base na cláusula contratual 1.8.5 do negócio jurídico em discussão, se mostra cristalino o direito da recorrente de obter a taxa de fruição do imóvel, sobre a porcentagem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem por mês de ocupação indevida. Por fim, pede que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 32119852). Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras intimações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 33080300). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 402 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na demanda paradigma o autor, ora apelante, já pretendia o pagamento de indenização estimada em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de aluguel mensal, desde a assinatura do contrato até a efetiva rescisão do contrato, por ter sido privado de ocupar o imóvel e que a sentença proferida foi clara ao afastar tal direito à reparação do dano pela não fruição do bem (...) Resta inequívoco que o pedido de indenização complementar pela fruição do imóvel já foi analisada pela ação paradigma, não se podendo admitir nova discussão sobre qualquer compensação adicional pelas perdas e danos já indenizadas pela cláusula penal. Assim, estando a presente ação voltada para a fixação de indenização pela fruição do bem, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, evidenciada está a identidade das ações configurando, portanto, o fenômeno jurídico da coisa julgada” (ID 29736545). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Acolher a pretensão recursal no sentido de se (...) afastar a ofensa à coisa julgada reconhecida na origem, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1950907/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/2/2022). Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 32119852), e as referentes ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 33080300). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025